Tribunal: TJPA
Processo: 0802060-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802060-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA TRINDADE AMADOR

AGRAVADO: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802060-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA TRINDADE AMADOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: SOANNY DOS SANTOS ROCHA - PA21635-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL INADEQUADA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

O lapso temporal expressivo entre a homologação do concurso público e a convocação dos candidatos exige que a Administração Pública adote medidas que garantam ampla publicidade, sendo necessária a intimação pessoal quando a publicação no Diário Oficial se mostra insuficiente.

Embora o edital do certame preveja a convocação por meio do Diário Oficial, jurisprudência consolidada do STJ exige intimação pessoal nos casos de longos intervalos entre a homologação e a convocação, visando garantir a ciência efetiva dos candidatos.

A ausência de intimação pessoal adequada inviabiliza a presunção de desistência tácita do candidato, uma vez que este pode não ter tido ciência da convocação.

Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreversível, é concedida a tutela provisória para restabelecer o prazo de apresentação de documentos e determinar a imediata nomeação da agravante, respeitada sua classificação.

Agravo de instrumento provido, na esteira do Parecer Ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Dar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por
ANGELA MARIA TRINDADE AMADOR
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
(
proc. n. 0905619-83.2023.8.14.0301
), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, tendo como recorrido
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM.

Em breve histórico, nas razões de id. 18034061, a Agravante sustenta que foi aprovada em concurso público, e que teria havido inversão de convocação, salientando ainda o direito a intimação pessoal para a convocação, dado o lapso temporal desde a homologação do certame.

Dessa forma, requer seja recebido, admitido e provido o presente recurso, para deferir o pleito liminar, suspendendo a decisão, para

compelir a administração pública, restabelecer o prazo para apresentação dos

documentos exigidos pelo edital e nomear imediatamente a ora agravante, convocada no dia 25/08/2023.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 18507143).

O agravado apresentou contrarrazões (id 19055899), pugnando pelo improvimento do recurso manejado.

O Ministério Publico exarou parecer (id 19823661), pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em avaliar a validade da convocação da agravante por meio de edital de convocação e se houve inversão na ordem dos chamados, bem como se houve falha no cumprimento das normas de intimação.

A agravante sustentou que houve inversão de convocação entre os candidatos aprovados no concurso, com o chamado de candidatos com classificações inferiores antes dos classificados em posições mais altas.

A CINBESA, por sua vez, esclarece que os candidatos mencionados ocupam cargos diferentes dentro do mesmo concurso (Analista de Segurança e Analista de Sistemas) e, portanto, as convocações seguiram a ordem correta dentro de cada cargo.

Diante dessa explicação, fica esclarecido que a alegada inversão de convocação não se sustenta. As vagas destinadas aos diferentes cargos seguiram a ordem classificatória correta de acordo com a função pleiteada. Contudo, isso não resolve completamente a questão de fundo sobre a intimação do candidato.

A agravante também alega que, após um longo período entre a homologação do concurso e sua convocação, não foi devidamente intimada de forma pessoal, que seria a forma escorreita.

A
CINBESA argumenta que a convocação foi realizada conforme as regras do edital, que previa como único meio de comunicação oficial o Diário Oficial do Município de Belém, e que, por liberalidade, enviou e-mails aos candidatos, incluindo a agravante.

Embora o edital possa prever a publicação como único meio de comunicação oficial, há jurisprudência consolidada que determina a necessidade de uma intimação mais robusta quando se verifica um longo lapso temporal entre a homologação e a convocação, como no presente caso.

Ora, in casu tem-se que o concurso realizado pela agravante se deu em junho de 2017, mas a convocação da mesma só se deu em 25/08/2023, ou seja, cerca de 06 (seis) anos depois, o que atrai a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o sentido de que, em situações de longo prazo, a mera publicação no Diário Oficial pode não ser suficiente para assegurar a ciência do candidato, sendo necessária uma intimação pessoal adicional. Senão vejamos o julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Nesse contexto, o envio de e-mail, embora não obrigatório, não foi suficiente para garantir a ampla publicidade exigida, especialmente considerando o tempo decorrido entre a homologação e a convocação.

Além disso, o argumento da recorrida de que a não apresentação dos documentos pela agravante dentro do prazo estipulado caracteriza desistência tácita da vaga, conforme previsto no edital, não se sustenta, diante da ausência de intimação pessoal adequada, que impediu que a agravante tivesse plena ciência da convocação em tempo hábil para apresentar a documentação.

A exigência de intimação mais efetiva em casos de longos prazos entre a homologação e a convocação, conforme já mencionado, enfraquece a presunção de desistência.

Os requisitos para a concessão da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano – estão presentes. A probabilidade do direito se baseia na ausência de uma convocação clara e pessoal após um longo lapso temporal, que viola o princípio da publicidade e razoabilidade. O perigo de dano está demonstrado, pois a agravante pode perder o direito à nomeação, caracterizando um prejuízo irreversível.

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que a CINBESA restabeleça o prazo para apresentação dos documentos e, se os requisitos legais estiverem presentes, proceda à nomeação imediata da agravante, Angela Maria Trindade Amador, conforme sua ordem de classificação no concurso.

Ressalto que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, desde que comprovados outros fatos que a embasem.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024